Tribunal: TJSP
Processo: 1019621-93.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL

– Atraso considerável em voo internacional superior a 4 horas – Consumidor que ficou sem assistência de hospedagem e alimentação - Aflição e desconfortos causados– Dano moral indenizável – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo internacional, superior a 4 horas, período em que não foi prestado auxílio material a autora, acarreta

Ementa:
DANO MORAL

– Atraso considerável em voo internacional superior a 4 horas – Consumidor que ficou sem assistência de hospedagem e alimentação - Aflição e desconfortos causados– Dano moral indenizável – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo internacional, superior a 4 horas, período em que não foi prestado auxílio material a autora, acarreta dano moral indenizável, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro:

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.